Tribunal: STF
Processo: RE 226451
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
Ementa: RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 


RECURSO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA SEGUNDA TURMA. ART. 10, § 3º DO RISTF. 




REQUERIMENTO PARA CONVERSÃO DE DEPÓSITOS EM RENDA DA UNIÃO E PARA O LEVANTAMENTO DE EXCEDENTE. EXAME QUE DEVERÁ SER REALIZADO PELO JUÍZO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 




Recursos de embargos de declaração rejeitados.